Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-44.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716026-44.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMERIO BARROS DA SILVA APELADO: ALYSSON BARBOSA DE OLIVEIRA DECISÃO NADA A PROVER Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença de improcedência de obrigação de não fazer, pois este já decorre de lei por não configurar nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC/2015. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator